Tribunal: TJPA
Processo: 0800075-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800075-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: BUENO VIAGENS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por agência reguladora estadual contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra liminar concedida em Mandado de Segurança, a qual determinou à ARCON/PA que se abstivesse de apreender veículos de empresa com autorização da ANTT para transporte interestadual, condicionando sua atuação ao respeito aos limites da licença federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 1.015, I, do CPC e no art. 7º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, contra decisão liminar proferida em mandado de segurança que limita a atuação fiscalizatória da ARCON/PA, e se a decisão recorrida incorreu em erro ao aplicar o entendimento do Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática não impediu a atuação da ARCON, apenas condicionou sua fiscalização ao respeito às autorizações expedidas pela ANTT.

4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo exceções apenas quando houver urgência concreta que torne inútil a análise futura em apelação.

5. No caso, não restou configurada situação de urgência que justificasse o cabimento do agravo fora do rol legal.

6. A decisão combatida está em consonância com a jurisprudência do STJ, especialmente com a tese firmada no Tema 988, não havendo contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Agravo de Instrumento somente é cabível fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC quando demonstrada urgência concreta e atual, nos termos do Tema 988/STJ.

2. Decisão que limita atuação fiscalizatória sem impedir sua realização não configura urgência que autorize a interposição de agravo fora do rol legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, que passa a integrar este julgado.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, nº 0800075-73.2022.8.14.0000, interposto pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará – Arcon/PA, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento anteriormente manejado.

Inicialmente, na origem, cuidam os autos de mandado de segurança (Proc. nº 0812044-35.2021.8.14.0028), impetrado por Bueno Viagens Eireli – ME, objetivando, liminarmente, que a autoridade coatora – Arcon/PA – se abstivesse de realizar novas apreensões de veículos da impetrante quando em operação de linha interestadual autorizada pela ANTT. O juízo de primeiro grau deferiu a medida liminar, determinando à Arcon/PA que se abstivesse de promover apreensões dos veículos da impetrante, condicionando a atuação da agência ao respeito aos limites da autorização concedida pela ANTT.

Posteriormente, inconformada, a Arcon/PA interpôs Agravo de Instrumento, alegando que a empresa agravada estaria realizando transporte clandestino sob a falsa roupagem de transporte interestadual, burlando a competência estadual e o poder de polícia da agência reguladora estadual. Pleiteou, nesse contexto, o efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão que limitava sua atuação.

Na decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, relatora do recurso, entendeu-se pela inexistência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo e, ao final, decidiu-se pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a decisão recorrida não impediria a atuação fiscalizatória da agência, apenas limitando-a; além disso, argumentou-se que o recurso não se enquadrava nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC ou não preenchia os critérios excepcionais do Tema 988 do STJ.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que a decisão monocrática incorreu em contradição interna, pois embora tenha reconhecido o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, deixou de conhecer o recurso. Aduz que o juízo a quo, ao conceder liminar no mandado de segurança, conferiu verdadeiro salvo-conduto à empresa impetrante, inviabilizando a fiscalização estadual e fomentando a prática de transporte clandestino.

Sustenta que o Agravo de Instrumento era cabível nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC, uma vez que impugnava decisão que deferiu tutela provisória. Acrescenta que a própria Lei nº 12.016/09, que rege o mandado de segurança, admite o cabimento do Agravo de Instrumento contra decisões que concedem ou negam liminar (art. 7º, §1º). Alega que houve erro na aplicação do entendimento firmado no Tema 988 do STJ, pois este se aplica a hipóteses fora do rol do art. 1.015, e o presente caso se insere dentro desse rol.

No mérito, reafirma que a atuação da empresa agravada constitui prática de transporte intermunicipal disfarçada sob autorização da ANTT, o que caracterizaria fraude regulatória e concorrência desleal. Relata que foram identificados passageiros com origem e destino inteiramente dentro do Estado do Pará, sem autorização da Arcon/PA, o que demonstraria o exercício clandestino do transporte. Argumenta que a liminar concedida ofende a Resolução nº 5.285/2017 da ANTT, em especial seu art. 23, parágrafo único, o qual exige autorização prévia do órgão estadual competente para operação simultânea entre linhas intermunicipais e interestaduais.

Cita jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais para corroborar a tese de que a autorização da ANTT não exime as empresas do dever de obter autorização estadual para transporte intermunicipal.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, consequentemente, que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento anteriormente interposto, cassando-se a decisão do juízo a quo que concedeu a medida liminar favorável à agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e não concedeu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

A insurgência da parte Agravante — ARCON/PA (Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará) — volta-se contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, na qual se deixou de reconhecer a urgência necessária à concessão de efeito suspensivo e, consequentemente, não se conheceu do recurso interposto, sob o fundamento de ausência de cabimento, à luz do entendimento consolidado no Tema 988 do STJ.

Objetiva, assim, a reforma da decisão, com o consequente conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento interposto, a fim de cassar liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança nº 0812044-35.2021.8.14.0028.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada se encontra bem fundamentada e em plena consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores.

No caso em apreço, a controvérsia versa sobre decisão interlocutória que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu liminar para que a ARCON/PA se abstivesse de promover apreensões de veículos pertencentes à empresa impetrante, sob o argumento de que esta atua com autorização da ANTT para transporte interestadual. A decisão monocrática entendeu que não estavam presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, tampouco se vislumbrava urgência que justificasse o cabimento do Agravo de Instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.

Posteriormente, cumpre reafirmar que a decisão agravada não proibiu a ARCON de exercer sua função fiscalizatória, apenas determinou que a atuação da agência deve observar os limites da autorização federal concedida pela ANTT, abstendo-se de apreender os veículos quando a atividade estiver coberta por tal licença.

No ponto, a pretensão da Agravante de rediscutir os fundamentos da decisão interlocutória não encontra amparo na sistemática recursal vigente. De fato, nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

[...]

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.”

Ainda sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu em 05.12.2018, em REsp Repetitivo 1704520/MT (Tema 988), que o rol estabelecido pelo artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, sendo possível a interposição de Agravo de Instrumento em situações de urgência e excepcionais, mesmo que não seja hipótese trazida pelo CPC/15, assim, ementado:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do
rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário
, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do
CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol,
seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5-
A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6-
Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido." (g.n.).”

Portanto, conforme entendimento consolidado pela Corte Superior, somente se admite o manejo de Agravo de Instrumento fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC quando configurada situação de urgência concreta e atual, que torne inútil o julgamento da matéria em eventual apelação.

Por fim, como bem fundamentado na decisão monocrática, no presente caso, não se vislumbra situação de urgência real e imediata, tampouco se verifica risco de inutilidade do julgamento futuro. A decisão do juízo de origem apenas restringe temporariamente a atuação da ARCON ao estabelecer que a apreensão de veículos licenciados pela ANTT deve observar os contornos da autorização federal.

A fiscalização, portanto, permanece autorizada, desde que respeitados os limites legais da atuação regulatória de cada ente federativo.

Nesse cenário, as razões deduzidas no Agravo Interno não demonstram qualquer erro material, ilegalidade ou desacerto na decisão monocrática recorrida.

Pelo contrário, revelam apenas inconformismo da parte agravante com entendimento que, embora contrário aos seus interesses, encontra-se devidamente alinhado à jurisprudência pátria e ao sistema processual vigente.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025